Tribunal: TJBA
Processo: 8056500-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056500-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES AGRAVADO: ATACADAO DOS REMEDIOS LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s):MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO QUADRO GERAL DE CREDORES. ALEGAÇÃO DE EXTRACONCURSALIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO DA RECUPERANDA E DA MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CREDOR QUE RECONHECEU EXPRESSAMENTE A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA INICIAL DO INCIDENTE. CONDUTA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA DO HABILITANTE. OFENSA À BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 5º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDO POR HIPOTECA. IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIROS. CRÉDITO QUE DEVE SER CLASSIFICADO COMO QUIROGRAFÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECUPERANDA. IMPUGNANTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056500-32.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada ATACADAO DOS REMEDIOS LTDA - EPP e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .